Tribunal: CARF
Processo: 10410.722375/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.722375/2014-60
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.688 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
GTW AGRONEGOCIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
CISÃO
PARCIAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SUCESSÃO. CABIMENTO.
A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão, inexistindo razão para deixar de se aplicar a regra prevista no
artigo 132 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial do contribuinte, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que não conhecia.
No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2401-007.846, que foi parcialmente admitido, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: “Responsabilidade tributária por sucessão. Cisão parcial.”. Segue a ementa e o
registro da decisão nos pontos que interessam:
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade
configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Apesar de a redação do
art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na analogia se extrapola o
significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. No caso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722375/2014-60
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.722375/2014-60

tão somente se amplia o significado habitual do termo "transformação" constante do
caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque,
transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto:
a transformação das sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do caput do art.
132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n°
6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma
transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso,
há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da cisão parcial em face do
art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5o do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário, apenas quanto à responsabilidade tributária por sucessão na cisão
parcial, para, no mérito, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10410.725193/2013-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
No ponto em que reside a controvérsia, a acusação fiscal expôs o seguinte:
Finalmente, cabe informar, em razão da cisão parcial da S/A USINA CORURIPE
AÇÚCAR E ÁLCOOL e incorporação da parcela de seu patrimônio cindido pela GTW
AGRONEGOCIOS S.A., CNPJ 10.751.371/000169, o presente lançamento está sendo
efetuado em nome da sucessora, atual proprietária, GTW AGRONEGOCIOS S.A.,
CNPJ 10.751.371/000169 (vide certidões e documentos pertinentes a cisão parcial
juntados ao presente processo).
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alegou que:
- conforme acórdãos paradigmas 1201-001.841 e 1201-001.469, é incabível a
responsabilização tributária por sucessão da empresa que absorver parcela da empresa
cindida mas não extinta como acontece na hipótese de cisão parcial, sendo que a
responsabilidade tributária por sucessão prevista no art. 132 do CTN não prevê a cisão
parcial como uma das possíveis hipóteses de responsabilização.
Nessa matéria, o recurso foi admitido com base em ambos os paradigmas; e o
sujeito passivo, intimado, não interpôs agravo em face do seguimento parcial de seu recurso.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, nas quais
basicamente pediu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente em relação à matéria
previamente admitida (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que o apelo deve ser conhecido
neste tocante.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.722375/2014-60

Importante frisar, a propósito, que o acórdão paradigma 1201-001.841 tratou tanto
do art. 132 do CTN, quanto do art. 5o do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, dando-lhes
interpretações distintas do acórdão ora recorrido.
2
Responsabilidade em caso de cisão parcial
Discute-se nos autos se é cabível a responsabilização tributária por sucessão em
caso de cisão parcial. Como ocorreu a cisão parcial da empresa USINA CORURIPE e a
recorrente incorporou parcela do seu patrimônio (da empresa cindida), a fiscalização entendeu
que a responsabilidade tributária seria da sucessora, ponto em relação ao qual discorda a
recorrente.
Pois bem. Deve ser negado provimento ao recurso.
Realmente, o art. 132 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, não fala
em cisão, visto que a cisão somente foi regulamentada em 1976 com a Lei das Sociedades
Anônimas, art. 229.
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Todavia e conforme ensina a doutrina de Luís Eduardo Schoueri, “não há razão
para deixar de se aplicar à cisão a regra de sucessão empresarial acima transcrita,
especialmente se for considerado o parágrafo único, que versa sobre a continuação da
exploração da atividade, após a extinção da pessoa jurídica” 1. No mesmo sentido, Hugo de
Brito Machado aponta que “a companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas de
seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão” 2.
Ou seja, o próprio art. 132 oferece o suporte legal necessário para a responsabilização da
recorrente, a qual absorveu o patrimônio que ensejou o nascimento da obrigação tributária ora
lançada. O mencionado dispositivo trata de hipóteses lato sensu de mutação da pessoa jurídica,
entre as quais se inclui a cisão parcial.
Como bem colocado pela decisão recorrida, no protocolo e justificação de cisão
parcial e incorporação “não se excluiu a responsabilidade solidária da GTW para com as
obrigações anteriores à cisão parcial” e “de qualquer forma, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes (CTN, art. 123)”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse mesmo sentido,
conforme demonstram os dois precedentes abaixo julgados por unanimidade:

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 608/609.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional, volume II. São Paulo: Atlas, 2004, p. 555.

Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.722375/2014-60

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CISÃO PARCIAL.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
COMBATIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC", Enunciado Administrativo n. 3 do
Plenário do STJ.
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, entende-se que, "embora não
conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é
modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade
tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de
sucessão".
3. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
4. Agravo desprovido.
(AgInt no REsp 1834255/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 05/05/2021)

EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
CISÃO.
RESPONSABILIDADE EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA
SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 489, VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
[...]
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento do
EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019, pacificou o
entendimento de que, na sucessão empresarial, a sucessora assume todo o passivo
tributário da empresa extinta, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro
(sucedida) (art. 132 do CTN), em razão de imposição automática de responsabilidade
tributária pelo pagamento de débitos da sucedida determinada por lei, de sorte que a
sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte
do credor. Precedentes: AgInt no REsp 1.775.466/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/3/2019; AgRg no REsp 1.452.763/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2014.
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1795188/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)
Nesse mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL.
Nas hipóteses de cisão de pessoa jurídica, há previsão legal expressa acerca da
responsabilidade tributária da empresa que absorve parcela do patrimônio de empresa
cindida, disposição essa que não pode ser afastada no âmbito do contencioso
administrativo (Decreto-Lei no. 1.598/77). Embora não conste expressamente do rol do
art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita,
para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às
demais espécies de sucessão. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além
dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.722375/2014-60

representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo
sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
(Acórdão 1301-004.305, Relator ROGERIO GARCIA PERES, julgado em 21/1/20)
Caso não fosse possível a atribuição de responsabilidade à recorrente com base no
art. 132, ainda assim ela não estaria eximida. Isso porque o Código Tributário Nacional autoriza
a atribuição de responsabilidade ou de solidariedade às pessoas expressamente designadas por lei
– aqui compreendida a lei ordinária, tendo em vista a delegação contida em lei recepcionada
como lei complementar. Nesse sentido, cabe transcrever os arts. 121 e 124, II, do Código:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Nesse contexto, o art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
regulamenta a responsabilidade da pessoa jurídica que incorporar parcela do patrimônio de
sociedade cindida, atribuindo a ela (sucessora) a responsabilidade pelo pagamento de tributos em
sentido geral:
Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas: (Vide)
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade
cindida;
Logo, a recorrente pode sim responder pelos tributos devidos pela cindida até a
data da cisão. Nesse mesmo sentido pode ser citado o acórdão 3403-01.435.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 681
DF CARF MF
Original